Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que, após a prolação da r. sentença Id. 10762385 houve alteração da situação fática analisada nos autos, com o avanço da tramitação do processo de regularização fundiária da área em que está situado o lote da Apelante, e considerando o teor das informações contidas no documento Id. 25478312, encaminhem-se os autos à CEJUSC – Brasília para que seja realizada audiência de conciliação, como forma de estimular a solução de conflitos e retomar o diálogo entre as partes, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora